Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
DESPACHO Faculto ao BANCO VOTORANTIM S/A manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca da inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12